Tribunal: TJPA
Processo: 0066348-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066348-18.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETE TOMAZ MADORRA, JOAO GILBERTO TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA, SILVANA DO SOCORRO TOMAZ MADORRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDINEY ANTONIO BATISTA DE SOUZA, SONIA NAZARE FERNANDES RESQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0066348-18.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELISABETE TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA, SILVANA DO SOCORRO MADORRA SANTANA E JOÃO GILBERTO TOMAZ MADORRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

APELADOS:

EDNEY ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA E SÔNIA NAZARÉ FERNANDES RESQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA PENAFORT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGO 128 I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0066348-18.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELISABETE TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA,SILVANA DO SOCORRO MADORRA SANTANA E JOÃO GILBERTO TOMAZ MADORRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

APELADOS:

EDNEY ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA E SÔNIA NAZARÉ FERNANDES RESQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA PENAFORT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ELISABETE TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA,SILVANA DO SOCORRO MADORRA SANTANA E JOÃO GILBERTO TOMAZ MADORRA

interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu a inicial .

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA

Trata-se de Aço de Adjudicação Compulsória ajuizada por Elisabete Tomaz Madorra, Luciana Tomaz Madorra, Silvana do Socorro Madorra Santana e João Gilberto Tomaz Madorra em face de Ediney Antônio Batista de Souza e Sônia Nazaré Fernandes Resque.

Narra a inicial que o esposo da primeira autora e genitor dos demais autores (Raimundo Nilo Madorra, falecido em 08 de janeiro de 2012) comprou o imóvel localizado no Conjunto Médice 2, Travessa Afuá, n. 144, entre Travessas Paragominas e Outeiro, em 27 de novembro de 1986.

Aduzem os autores que tal fato encontra-se comprovado pelo substabelecimento passado pela segunda ré, no qual consta a cadeia sucessória de compra e venda do bem em questão.

Afirmam também que o imóvel está registrado em nome do primeiro réu, o qual adquiriu o bem por meio de contrato de compra e venda firmado com a Socilar Crédito Imobiliário S/A e Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores Unidos de Belém- COOHATUBE, estando devidamente quitado, conforme Certido do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício (matrícula nº 512, Livro 2-B).

Alegam os autores que o Sr. Raimundo Nilo no providenciou a regularização do registro do imóvel e que, inclusive, o IPTU está em nome da COOHATUBE, razão pela qual ajuizaram a presente demanda. Ademais, aduzem que pretendem realizar o inventário dos bens do falecido.

Por fim, asseguram que desconhecem a localização dos réus.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 09/33.

Os Réus foram citados por edital (fls. 36/38).

Houve defesa pela Curadoria especial pleiteando a improcedência da aço (fls. 40/42).

Deciso de fls. 46 declarando a nulidade da citaço sob o fundamento de que no foram esgotadas todas as possibilidades de citaço dos requeridos, bem como determinando a busca de endereço no sistema SIEL.

Realizada tal diligência (fls. 48/50), expediu-se mandado de citaço do primeiro réu e edital de citaço da segunda ré. Esta apresentou contestaço por negativa geral por meio de curador especial (fls. 64/68), aquele, embora citado pessoalmente, no apresentou defesa (fls. 70 e 74).

Despacho de fl. 71 determinando à parte autora a juntada de documento que demonstrasse a quitação integral do preço estabelecido no contrato de promessa de compra e venda realizado entre o
de cujus
e os réus, pressuposto indispensável para a aço, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada a parte autora manteve-se inerte (fls. 72/74).

É o Relatório. Decido.

A adjudicação compulsória é cabível quando o promissário vendedor se recusa injustificadamente em outorgar o domínio do bem objeto de um contrato de promessa de compra e venda, no qual no se pactuou cláusula de arrependimento (arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil). Nesse sentido, veja-se:

Após a formalização da promessa de compra e venda de imóvel, com observância dos requisitos exigidos no art. 1.417 do CC, o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos podem ter sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos do que dispõe o art. 1.418 do CC (Carnacchioni, Daniel.
Manual de Direito Civil: volume único
. Salvador: JusPodvim, 2017, pág. 1431.

“Assim, em caso de mora do promitente vendedor, e tendo o promitente comprador cumprindo as obrigações, poderá exigir a outorga de escritura definitiva e a consequente adjudicação do imóvel” (CARNACCHIONI, 2017, p. 1.432).

Frise-se que, conforme Súmula 239 do STJ, “
O direito à adjudicaço compulsória no se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis
”.

No caso em questão, embora a parte autora no tenha apresentado o registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, mas somente procuração que indica o
de cujus
como comprador do imóvel; certido do bem; contrato de compra e venda firmado pelo proprietário originário do bem; IPTU e comprovante de endereço (fls. 09/33), a ausência desse documento no impende a postulação do direito à adjudicação compulsória, como reiteradamente vem decidindo o STJ:

Compromisso de venda e compra. Adjudicação compulsória. Registro imobiliário.
Para o exercício da aço de adjudicação compulsória no se faz indispensável a inscrição da promessa de venda e compra no registro de imóveis. Precedentes do STJ
. Recurso especial no conhecido. (REsp n. 23.675-RS, Quarta Turma, rel. em. Ministro Barros Monteiro, DJ 30.11.1992).

(...)

Por outro lado, inexiste nos autos prova do pagamento do compromisso de compra e venda alegado, pressuposto para a outorga da escritura definitiva e a consequente adjudicação do imóvel
[1]
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”. Dessa forma, compete à autora provar o pagamento do bem adquirido.

Ademais, o art. 320 do CPC
[2]
é cristalino quanto à necessidade de instruir a petição inicial com documentos indispensáveis para a propositura da demanda.

Nesse contexto, também é dever da parte autora trazer, conjuntamente a peça de ingresso, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, VI, do CPC).

No caso, o Juízo determinou que a parte autora juntasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento referente à quitação integral do preço (fl. 71), o que no foi cumprido, conforme certido de fls. 74.

Assim, no cumprida a determinação judicial a petição inicial deve ser indeferida (art. 321 c/c art. 330, IV, todos do CPC).

Ante o exposto,
julgo extinto o feito sem julgamento do mérito
, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, IV, todos do CPC, em virtude da ausência da juntada da prova do pagamento, mesmo após intimaço da parte autora.

Verifico que os requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita (fl. 40). Diante disso suspendo a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), nos termos do art. 98, §3º, do CPC
[3]
.

Havendo recurso de apelação, intimem-se os apelados para, querendo apresentarem contrarrazões, e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

” ( Pje ID

18214427,página 5, PJe ID 18214428, páginas 1-2 e PJe ID 18214429, páginas 1-2).

As

razões recursais de

ELISABETE TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA,SILVANA DO SOCORRO

estão assentadas no Pje ID

18214429, páginas 6-7, PJe ID 18214430, páginas 1-5. E, ao final, requer
a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal ao cumprimento de ordem judicial.

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 18214438, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

RECURSO ESPECIAL - AÇO DE ADJUDICAÇO COMPULSÓRIA
- NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE PROVAR FATOS CONSTITUTIVOS PELO AUTOR - CONFIGURAÇO
- OBRIGAÇO DE OUTORGAR A ESCRITURA DEFINITIVA ANTE O PAGAMENTO DAS PRESTAÇES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 4. Assim,
pagas as prestaçes do compromisso de compra e venda de imóvel e recusada a outorga da escritura definitiva do negócio principal, impe-se a procedência da aço de adjudicaço compulsória
. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1095427/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009).

[2]
Art. 320. A petiço inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da aço.

[3]
Art. 98 [...] § 3º
Vencido o beneficiário, as obrigaçes decorrentes de sua sucumbência ficaro sob condiço suspensiva de exigibilidade
e somente podero ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da deciso que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situaço de insuficiência de recursos que justificou a concesso de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigaçes do beneficiário.

VOTO

PROCESSO Nº
:
0066348-18.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELISABETE TOMAZ MADORRA, LUCIANA TOMAZ MADORRA, SILVANA DO SOCORRO MADORRA SANTANA E JOÃO GILBERTO TOMAZ MADORRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

APELADOS:

EDNEY ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA E SÔNIA NAZARÉ FERNANDES RESQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA PENAFORT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal se assenta na nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal dos Apelantes dado o patrocínio pela Defensoria Pública quanto ao cumprimento da seguinte ordem judicial, a saber:

“
DESPACHO

A parte ré SONIA NAZARE FERNANDES RESQUE, citada por edital, apresentou contestaço por negativa geral por meio de seu curador especial (fls. 64/68).

Foi certificado que a parte ré EDINEY ANTONIO BATISTA DE SOUZA foi devidamente citado (fl. 70).

Primeiramente, certifique a Secretaria se o réu EDINEY ANTONIO BATISTA DE SOUZA apresentou defesa no prazo legal.

Analisando-se os autos, verifica-se que se trata de adjudicaço compulsória, todavia, a parte autora no efetuou a juntada da prova da quitação integral do preço estabelecido no contrato promessa de compra e venda realizado entre o
de cujus
e os réus
,
o que é pressuposto indispensável para a aço.

Diante disso, intime-se a parte autora para apresentar documento referente à prova da quitação integral do preço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Recolham-se as custas judiciais pendentes, se houver salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.”( PJe ID 18214426, página 8).

Destaco a redação norteadora do voto,
in verbis
:

“ Diante disso, intime-se a parte autora para apresentar documento referente à prova da quitação integral do preço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.”

O patrocínio da causa está sob as mãos da Defensoria Pública cuja prerrogativa dada pela Lei

Complementar 80/94, em seu artigo 128, inciso I
[1]
, impõe a intimação pessoal do Defensor dos atos judiciais praticados.

Percebo que da ordem judicial acima exarada

inexistiu a remessa dos autos ao Órgão Defensor, fato que desrespeitou a prerrogativa quanto à comunicação

pessoal impondo a nulidade do texto objurgado.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente,

formou o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. REVELIA. A
USÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1-

O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos

2-

Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada.

3-

O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, §1º, da Lei Processual.

4-

Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ.

5-

Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença

6-

Apelação conhecido e provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800946-89.2021.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023. Negritei )

Nula é a sentença combatida por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento

do Recurso de Apelação e integral

provimento,
cassando a antipatizada em toda a sua estrutura eis ser nula de pleno direito segundo fundamentos acima.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”

Belém, 09/04/2024